Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE APARELHO BPAP. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO À FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora visando a antecipação da pretensão recursal em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Informa a agravante que tem 56 anos de idade e foi diagnosticada com "insuficiência respiratória crônica (CID J96.1) evolutiva, relacionada a esclerose lateral amiotrófica com retenção crônica e progressiva de gás carbônico e importante redução da capacidade vital forçada". Afirma que necessita, com urgência, do aparelho BPAP para o devido tratamento, sob pena de complicações no seu estado de saúde. Postula que o Distrito Federal providencie, imediatamente, o APARELHO BPAP COM MÁSCARA ORONASAL E UMIDIFICADOR AQUECIDO.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária (ID 62758672). Contrarrazões apresentadas (ID 63321174). Tutela antecipada indeferida (ID 62758672). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento ao recurso (ID 64116764).
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
4. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia. Todavia, o conjunto probatório indica que não há um risco excepcional que justifique a sua não submissão à fila de espera para recebimento do aparelho. Conforme relatório médico (ID 206264561 - Pág. 6), a autora é portadora de insuficiência respiratória crônica sendo necessário o uso do aparelho BPAP para manutenção e melhora da sua qualidade de vida. Apesar de a médica esclarecer os riscos gerados pela patologia que acomete a agravante, afirmou de forma abstrata sobre possíveis complicações, sem a necessária fundamentação de risco iminente. Assim, a situação pessoal da autora não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos.
5. Portanto, não há risco excepcional ou omissão da Administração a justificar priorização do seu tratamento em detrimento das demais pessoas que integram a fila da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para recebimento do equipamento.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.